Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Recurso interposto contra sentença pela qual rescindido o contrato de locação e decretado o despejo da parte requerida. 1.1. Quanto à tese de que os filhos (menores) do apelante residem no imóvel, configurada inovação recursal, inviável análise da matéria neste recurso sob pena de supressão de instância.
2. Nenhuma razão quanto às preliminares de nulidades por 1) notificação inválida; 2) não reabertura de prazos após o falecimento do patrono. 2.1. Comprovado nos autos o envio de notificações para desocupação voluntária do imóvel e de cobrança de alugueis. 2.2. Reconhecimento de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
3. “Nos termos do art. 206 do Código Civil e, também reafirmado pela jurisprudência, prescreve em 03 (três) anos a “cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação”. (Acórdão 1890923, 0715285-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.)
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.